Tribunal: TJPA
Processo: 0804281-41.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804281-41.2024.8.14.0201

APELANTE: CAIRO MEIRELES GONCALVES

APELADO: JOSILEIDE DE JESUS GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0804281-41.2024.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: CAIRO MEIRELES GONCALVES (DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL)

APELADA: JOSILEIDE DE JESUS GOMES DA SILVA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA QUE MANTEVE AS RESTRIÇÕES POR PRAZO INDETERMINADO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE PELA ETERNIZAÇÃO (
AD ETERNUM
) DA MEDIDA. ACOLHIMENTO PARCIAL. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA PELO JUÍZO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

O recurso. Trata-se de Apelação penal interposta por Cairo Meireles Gonçalves contra a sentença do juízo de base que manteve as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima Josileide de Jesus Gomes da Silva, estipulando que estas vigorariam por prazo indeterminado.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar a legalidade da manutenção de medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado sem supervisão judicial; e (ii) analisar o pleito defensivo para a fixação de um prazo de vigência ou a determinação de reavaliação periódica das restrições impostas.

III. Razões de decidir:

3. É inegável que a inovação trazida pela Lei nº 14.550/2023 (inclusão do §6º no art. 19 da Lei nº 11.340/2006) prevê que as medidas protetivas devem vigorar enquanto persistir a situação de risco à ofendida, afastando a temporalidade fixa pré-determinada.

4. Contudo, tal previsão legal não autoriza a eternização ou perpetuidade das medidas cautelares sem supervisão judicial ativa. As medidas possuem natureza acautelatória e impõem limitações severas a direitos fundamentais do requerido (como liberdade de locomoção e convivência), de modo que a ausência de revisão fere os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que, embora não haja prazo rígido de validade, é ilegal a fixação
ad eternum
das medidas protetivas, sendo necessária a aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP, para que o juiz examine periodicamente a pertinência da manutenção da cautela, sempre garantindo a prévia manifestação das partes envolvidas.

6. É dever do Judiciário assegurar que a restrição de direitos persista apenas enquanto for comprovadamente necessária para resguardar a integridade da vítima, não sendo razoável transferir o ônus da revisão continuamente para as partes.

Tese
: As medidas protetivas de urgência concedidas no âmbito da Lei Maria da Penha não se sujeitam a prazo de vigência predeterminado e devem perdurar enquanto persistir a situação de risco à vítima. Entretanto, é vedada a sua eternização (
ad eternum
), sendo obrigatória a estipulação de reavaliação periódica pelo juízo processante, que deverá analisar as circunstâncias do caso concreto e ouvir previamente a vítima para decidir sobre a manutenção ou revogação das restrições.

Dispositivo:
Voto pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL
do recurso de apelação, reformando parcialmente a sentença de base para determinar que as medidas protetivas de urgência impostas sejam submetidas à reavaliação periódica a ser estabelecida pelo Juízo monocrático (considerando as peculiaridades do caso para definir um prazo mais curto ou alongado), garantindo-se a oitiva da vítima sobre a persistência do risco.

Dispositivos relevantes:
Art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); Art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante:
Superior Tribunal de Justiça (STJ) -
HC 605.113/SC
(6ª Turma) e
REsp 2.066.642/MG
(5ª Turma).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa técnica de Cairo Meireles Gonçalves contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA que julgou procedente o pedido inicial para manter as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima Josileide de Jesus Gomes da Silva.

Petição acompanhada do registro policial: 29.07.2024 (id 27702204).

Citação: 10.08.2024 (id 27702223).

Considerando que citado, o apelante (preso à época) não constituiu advogado (id 27702224) e, assim, foi nomeado curador especial o Defensor Público (id 27702225) e apresentada contestação por negativa geral: 15.01.2025 (id 27702232).

Logo em seguida, o processo foi sentenciado: 22.01.2025 (id 27702233).

Inconformada, a Defesa recorreu buscando a reforma da decisão para que seja fixado um prazo de vigência das medidas protetivas ou, subsidiariamente, que seja determinado um prazo de 90 (noventa) dias (ou máximo de 6 meses) para a reavaliação periódica da cautelar (id 27702234).

Contrarrazões pelo improvimento do Apelo: 02.06.2025 (id 27702241).

Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso - 02.07.2025 (id 28050149).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

O recurso de apelação foi interposto tempestivamente e preenche os demais pressupostos recursais objetivos e subjetivos, razão pela qual dele conheço.

Do mérito - fixação do prazo de vigência

O ponto central da apelação defensiva é a insurgência contra a sentença que manteve as medidas protetivas sem um prazo fixo. A defesa sustenta que a manutenção indefinida das medidas, condicionada apenas a uma eventual manifestação da vítima, viola frontalmente os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, resultando na eternização indevida de restrições a direitos individuais do requerido, como sua liberdade de locomoção.

Requer a fixação de um prazo determinado para a vigência das medidas protetivas, estipulando que a vítima seja intimada ao término desse período para dizer se há necessidade de prorrogação. De forma subsidiária, solicita que seja fixado um prazo de 90 (noventa) dias (ou máximo de 6 meses) para a reavaliação periódica da cautelar, aplicando-se por analogia o art. 316, parágrafo único, do CPP.

Analisando detidamente os autos,
assiste razão parcial ao pleito defensivo
.

O estabelecimento das medidas protetivas foi ensejado por um episódio de ameaça e violência doméstica ocorrido em 23 de julho de 2024
.

A vítima, Josileide de Jesus Gomes da Silva, relatou que conviveu com o requerido, Cairo Meireles Gonçalves, por pouco mais de um ano e que estavam separados há dois anos. Cairo cumpria pena no regime fechado, mas após progredir para o semiaberto, começou a ir frequentemente à residência da ex-companheira, batendo no cadeado e chamando por ela.

No dia dos fatos, por volta das 18h40, o requerido chegou à casa da vítima e pediu para entrar sob o pretexto de que queria apenas conversar, o que foi consentido por ela, que temia alguma reação violenta. No entanto, já no interior da residência, Cairo passou a demonstrar um comportamento muito agitado, agressivo e instável. Ele questionava insistentemente se a vítima tinha um novo relacionamento, ameaçou cometer suicídio no local e proferiu ameaças dizendo textualmente "ISSO NÃO VAI FICAR ASSIM!". Durante o episódio, ele ainda danificou o aparelho celular da vítima e chegou a levá-lo consigo ao ir embora, embora tenha retornado para devolvê-lo minutos depois.

Com muito medo, Josileide pediu ajuda a uma vizinha para acionar a polícia. Devido ao fato de Cairo continuar indo diariamente à sua porta após esse evento, deixando a vítima com medo a ponto de considerar abandonar o próprio lar, ela compareceu à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), registrou o Boletim de Ocorrência (nº 00035/2024.103531-6) e solicitou formalmente as medidas protetivas de urgência.

Na sentença, o juízo manteve as medidas protetivas (proibição de se aproximar da vítima a uma distância mínima de 100 (cem) metros; de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação; e dee frequentar a residência da vítima), contudo, consignou que “
vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida, cabendo às partes interessadas comprovar eventual cessação do risco
”.

É inegável que a inovação trazida pela Lei nº 14.550/2023 incluiu o §6º no art. 19 da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), prevendo que as medidas protetivas de urgência devem vigorar enquanto persistir a situação de risco à ofendida. É certo que o Superior Tribunal de Justiça, guiado pelo precedente do REsp.2.036.072/MG, adota a interpretação de que a natureza jurídica das medidas protetivas se afasta da temporalidade fixa, primando pela salvaguarda ininterrupta da vítima enquanto perdurar a situação de risco.

Contudo, tal dispositivo não pode ser interpretado como uma autorização irrestrita para a eternização ou perpetuidade das medidas cautelares no ordenamento jurídico sem qualquer supervisão judicial ativa.

As medidas protetivas de urgência ostentam natureza de cautelares e impõem limitações severas a direitos fundamentais do requerido, como a liberdade de locomoção, convivência e, por vezes, propriedade. A submissão da validade dessas medidas a um período indeterminado, condicionando a sua revogação exclusivamente à comprovação probatória de “cessação do risco” pelas partes, sem que haja uma revisão periódica obrigatória pelo Estado-Juiz, fere frontalmente os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça invocada pela Defensoria Pública é precisa ao delimitar que, não obstante a inexistência de um prazo rígido legal pré-fixado, é ilegal a fixação
ad eternum
das medidas protetivas. Conforme assentado pela 6ª Turma do STJ no julgamento do HC 605.113/SC, a duração temporal das medidas “deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade, pois não é possível a eternização da restrição a direitos individuais”. O mesmo aresto destaca que, para evitar constrangimento ilegal e a duração
ad eternum
, cabe a aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP, devendo o Magistrado examinar periodicamente a pertinência da cautela imposta.

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MEDIDA PROTETIVA TORNADA DEFINITIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE AFETADO DE FORMA PERPÉTUA. ILEGALIDADE CONSTATADA. HIPÓTESE DE INDETERMINAÇÃO DA MEDIDA, COM A NECESSÁRIA AVALIAÇÃO PERIÓDICA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Como cediço, esta Corte possui o entendimento segundo o qual "as medidas de urgência, protetivas da mulher, do patrimônio e da relação familiar, somente podem ser entendidas por seu caráter de cautelaridade - vigentes de imediato, mas apenas enquanto necessárias ao processo e a seus fins" ( AgRg no REsp n. 1 .769.759/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 14/5/2019). 2. Sendo assim, não há como se esquivar do caráter provisório das medidas protetivas, ainda que essa provisoriedade não signifique, necessariamente, um prazo previamente definido no tempo, até porque se mostra imprescindível que a proteção à vítima perdure enquanto o risco recair sobre ela, de forma que a mudança ou não no estado das coisas é que definirá a duração da providência emergencial . Ora, fixar uma providência por prazo indeterminado não se confunde, nem de longe, com tornar essa mesma providência permanente, eterna. É indeterminado aquilo que é impreciso, incerto, vago. Por outro lado, é permanente, eterno, aquilo que é definitivo, imutável. 3 . No caso, ao tornar definitiva, na sentença condenatória, a medida protetiva de proibição de aproximação da vítima, anteriormente imposta, o Magistrado de piso acabou por desnaturar por completo a natureza e a razão de ser das medidas protetivas que, por serem "de urgência", tal como o próprio nome diz, equivalem a uma tutela de defesa emergencial, a qual deve perdurar até que cessada a causa que motivou a sua imposição. Não é à toa que são chamadas de medidas acautelatórias "situacionais" e exigem, portanto, uma ponderação casuística. 4. O que se tem, na verdade, na espécie, é uma providência emergencial, acautelatória e de defesa da vítima, imposta em 15/1/2018, ou seja, assim que os fatos que culminaram na condenação do paciente chegaram ao conhecimento do poder judiciário, e que se eternizou no tempo para além do prazo da própria pena aplicada ao paciente (1 mês e 10 dias de detenção), sem nenhum amparo em eventual perpetuação do suporte fático que a legitimou no início da persecução penal. 5.
Levando em conta a impossibilidade de duração ad eternum da medida protetiva imposta - o que não se confunde com a indeterminação do prazo da providência -, bem como a necessidade de que a proteção à vítima perdure enquanto persistir o risco que se visa coibir - aferição que não pode ser realizada por esta Corte, na via exígua do writ -, é caso de se conceder a ordem de habeas corpus, ainda que em menor extensão, a fim de que, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o Magistrado singular examine, periodicamente, a pertinência da preservação da cautela imposta, não sem antes ouvir as partes. 6 . Ordem parcialmente concedida para tornar por prazo indeterminado a medida protetiva de proibição de aproximação da vítima, revogando-se a definitividade estabelecida na sentença condenatória, devendo o Juízo de primeiro grau avaliar, a cada 90 dias e mediante a prévia oitiva das partes, a necessidade da manutenção da cautela.
(STJ - HC: 605113 SC 2020/0203237-2, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

Soma-se a isso o recente entendimento da 5ª Turma do STJ no
REsp 2.066.642/MG
, o qual dispõe expressamente que “
admite-se a possibilidade de determinação judicial de prazo para as medidas protetivas, desde que haja fundamentação adequada às circunstâncias do caso e previsão de revisão periódica
”.

PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA . NATUREZA JURÍDICA. ÍNDOLE CÍVEL, SATISFATIVA E INIBITÓRIA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.550/2023 COM A INCLUSÃO DOS §§ 5º E 6º NO ART . 19 DA LEI 11.340/2006. VALIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS NÃO SUJEITA A PRAZO DETERMINADO, GARANTINDO A PROTEÇÃO CONTÍNUA DA VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO . 1. A matéria sub examine versa sobre a imprescindibilidade de atribuir limite temporal à eficácia das medidas protetivas de urgência em prol da parte ofendida, sob a luz das recentes inovações legislativas. 2. As modificações implementadas pela Lei n . 14.550/2023, ao aditar os §§ 5º e 6º ao art. 19 da Lei Maria da Penha, redefinem a essência jurídica dessas medidas, enfatizando seu caráter inibitório e satisfativo, desvinculadas da tipificação penal específica ou da pendência de ação penal ou cível, ampliando assim a proteção à integridade física, psíquica, sexual, patrimonial e moral da vítima ou de seus dependentes, independentemente do registro formal de denúncia. 3. Este Superior Tribunal de Justiça, guiado pelo precedente do REsp.2.036.072/MG, adota a interpretação de que a natureza jurídica das medidas protetivas se afasta da temporalidade fixa, primando pela salvaguarda ininterrupta da vítima enquanto perdurar a situação de risco . 4. A diferenciação das medidas protetivas da Lei Maria da Penha em relação às cautelares tradicionais, conforme delineado no art. 282 do CPP, reside na ausência de prazo de vigência predeterminado, subordinando-se sua manutenção à continuidade da ameaça à vítima, conforme a cláusula rebus sic stantibus. 5.
Admite-se a possibilidade de determinação judicial de prazo para as medidas protetivas, desde que haja fundamentação adequada às circunstâncias do caso e previsão de revisão periódica, assegurando-se sempre a oportunidade de manifestação das partes antes de qualquer decisão sobre a cessação das medidas. 6. A jurisprudência desta Corte estabelece a necessidade de oitiva da vítima antes da revogação das medidas protetivas, conforme o AgRg no REsp 1.775 .341/SP, para avaliação precisa da persistência do risco.
7. Tese fixada: A revogação ou modificação das medidas protetivas de urgência demanda comprovação concreta da mudança nas circunstâncias que ensejaram sua concessão, não sendo possível a extinção automática baseada em presunção temporal. 8 . Recurso especial parcialmente provido para reiterar a validade das medidas protetivas de urgência por 90 dias, com ênfase na competência do juízo para reavaliar a necessidade de sua manutenção, garantindo a prévia manifestação das partes envolvidas. (STJ - REsp: 2066642 MG 2023/0127622-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2024)

A ausência de um mecanismo de monitoramento pelo juízo e a transferência contínua do ônus de provocar o fim da restrição inviabilizam a natureza excepcional do instituto. É dever do Judiciário assegurar que a restrição de direitos persista apenas enquanto for comprovadamente necessária para resguardar a integridade da vítima.

Portanto, a imposição de um dever de revisão periódica não extingue automaticamente a proteção à vítima — que poderá manifestar seu interesse na continuidade das medidas —, mas assegura que o apelante não suporte uma carga cautelar eterna e presumida, garantindo assim a conformidade da tutela inibitória com o devido processo legal.

Ante o exposto, em dissonância com os pareceres ministeriais,
VOTO PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL
do recurso de apelação interposto pela Defesa de Cairo Meireles Gonçalves e, assim, reformo parcialmente a sentença de base para determinar que as medidas protetivas de urgência impostas sejam submetidas à reavaliação periódica a ser estabelecida pelo Juízo monocrático que levará em consideração as circunstâncias do caso concreto para estabelecer um prazo mais curto ou mais alongado, a partir da percepção do risco a que a Vítima estiver submetida e da natureza mais ou menos restritiva das medidas aplicadas ao caso concreto, devendo garantir a oitiva da vítima para se manifestar sobre a persistência da situação de risco e a necessidade de prorrogação das restrições, garantindo-se assim a observância do postulado da proporcionalidade.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 27/04/2026